Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. CONEXÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES. SUBSITÊNCIA DE DELITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JECRIM. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PERPETUATIO JURISDITIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA PARA DAR CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.

No caso vertente, o JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA suscitou conflito negativo de jurisdição em face do JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA aduzindo, em suma, que, “a jurisprudência já firmou entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Criminais é relativa, o que implica, em última análise, que os benefícios previstos pela Lei no. 9.099/95, por se constituírem como garantia individual do acusado, podem ser aplicados por Juízo diverso, desde que tenha ocorrido a conexão ou continência e, por consequência, a perpetuatio jurisdictionis”.

O cerne da controvérsia jurídica está em aferir de quem é a competência, à luz da legislação processual e da jurisprudência pátrias, para processar e julgar determinado fato criminoso residual de menor potencial ofensivo, cuja competência inicial e originária seria do JECRIM, o qual não foi aquilatado pelo Juízo suscitado (7a Vara Criminal de Brasília), o qual declinou da competência em favor do Juízo suscitante (1o Juizado Especial de Brasília), após julgar improcedente pretensão penal acusatória de delito de sua competência, conexo com aquele por circunstâncias fáticas.

Ocorre que, por força do previsto no artigo 81, caput, do Código de Processo Penal, operou-se o fenômeno da perpetuatio jurisditionis.

Nesse caso, mesmo que haja conclusão (negativa - de improcedência) quanto ao crime mais grave, cuja competência natural, nesse caso, é desse mesmo Juízo onde se operou o aludido instituto (estabilização da competência), não há que se falar em exaurimento da competência deste Juízo.

Em outras palavras, "o Juízo que processou o feito e proferiu a sentença pelos crimes conexos, mesmo que absolutória, é o competente para processar e julgar eventual crime remanescente, em homenagem ao princípio da perpertuatio jurisditionis (artigo 81, caput, do Código de Processo Penal)" (Acórdão 1103932, 07076506120188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/6/2018, DJE: 22/6/2018).

Destarte, o Juízo comum (ou até mesmo o juiz do Tribunal do Júri) possui competência para aplicação dos institutos contidos na Lei no 9.099/95, não sendo esse motivo suficiente para esgotar a competência então firmada.

Dessa forma, a persecução penal quanto ao delito de menor potencial ofensivo deve ser devolvida ao Juízo da SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (suscitado), devendo lá tramitar, tal como sugerido pelo d. Juízo suscitante (PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA), inclusive no tocante ao que preconiza a Lei no 9.099/95.

Conflito negativo conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo da SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (Juízo suscitado).